Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 12 MESES. PRÊMIO COMPLEMENTAR. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, questiona-se a abusividade das cláusulas de fidelidade em contratos de plano de saúde coletivo e a incidência de multa por rescisão antecipada.
2. Há indícios de abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança de prêmio complementar em caso de rescisão, pois o art. 17 da Resolução Normativa ANS no 195/2009, que dispunha sobre contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos de forma imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, foi revogado pela Resolução Normativa ANS no 455/2020.
3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.